Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715174-07.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS PAZ FERREIRA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pela Dra. Larissa Maria Lima Freitas (OAB/DF 59.466) em favor de LUCAS PAZ FERREIRA. Aduz a impetrante a ilegalidade da prisão em face do excesso de prazo, uma vez que o acusado já se encontra preso cautelarmente há cerca de 150 (cento e cinquenta) dias, em dissonância com o princípio da razoável duração do processo. Assevera que a decretação de prisão preventiva é incompatível com os fatos, uma vez que ocorreu com amparo em “boatos” e as ilações da autoridade policial, desacompanhada de elementos probatórios, revelando-se desproporcional a manutenção do Paciente no cárcere. Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a conversão em medidas diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar e o monitoramento eletrônico. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos autos, verifico que o Paciente foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em conjunto com outras três pessoas, em poder de entorpecente, dinheiro, balança de precisão, e um deles, com arma de fogo de fabricação caseira e municiada (ID 25593036). Em audiência de custódia realizada em dezembro/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a manutenção da ordem pública. Naquela oportunidade, assim se manifestou o MM. Juízo: Lucas possui duas condenações definitivas, uma por roubo e corrupção de menores (2016) e outra por roubo (2017). (...) Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Ou seja, o histórico dos autuados Lucas, Rafael e Dionatan justifica suas segregações cautelares para a manutenção da ordem pública. (ID 79780747 dos autos de referência) O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Paciente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme se vê no ID 25593051. Na ocasião, o MP manifestou-se pela manutenção da segregação cautelar, haja vista a proporcionalidade com o caso concreto e a ausência de outras medidas idôneas e adequadas para atender às circunstâncias. Constata-se que a prisão em flagrante do Paciente se deu no dia 13 de dezembro de 2020, posteriormente convertida em preventiva. Em que pese a alegação da defesa, não se verifica, de plano, todos os pressuposto para afastar a prisão preventiva do réu, estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime em face da conveniência da instrução criminal. Realmente, tendo em vista que a prova dos autos converte, a princípio, para o raciocínio de que a conduta do Paciente evidencia sua propensão a práticas delituosas, entendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, sendo imperiosa a necessidade de preservação da ordem pública, evitando mal ainda maior. Ante os demais elementos dos autos, à conclusão outra não se chega senão a de que a liberdade pode ensejar vários danos à ordem pública, permanecendo hígidos os pressupostos que deram ensejo à prisão preventiva. Por oportuno, impende realçar importante lição doutrinária no sentido de que a expressão “garantia da ordem pública” deve ser entendida como a necessidade de se manter a ordem na sociedade que, em regra, é abalada pela prática de um delito, “com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança”, a justificar, portanto, o recolhimento do agente [cf. Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado. ed. RT, p. 618]. Portanto, pelos elementos probatórios colacionados aos autos, não vejo presentes os requisitos legais para conceder a medida de urgência reclamada. É de sabença que o writ exige prova pré-constituída, indene de dúvidas. Todavia, o douto Magistrado singular, em razão do decurso do tempo, tem o dever de proferir decisão justificando porque há necessidade de manter a constrição da liberdade. Destaco que embora a Lei 13.964/2019 tenha incluído o parágrafo único ao artigo 316 do CPP, a fim de que o magistrado promova a reanálise dos fundamentos da ordem de prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso não acarreta, necessariamente, injustificável ilegalidade. Nesse sentido, confira-se excerto de julgado deste eg. TJDFT: A reanálise da presença dos requisitos da prisão preventiva deve ocorrer a cada noventa dias, conforme artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Todavia, não se trata de prazo peremptório, de sorte que eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente a ilegalidade da prisão, atendido o princípio da razoabilidade. Na espécie, o prazo sequer foi excedido, considerada a data da impetração do habeas corpus. No julgamento da Suspensão de Liminar no 1.395, fixou o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: "a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" Ordem denegada, oficiado o juízo de primeiro grau para observar o que determina o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Maioria. (Acórdão 1311796, 07499670620208070000, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 30/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, ausentes os requisitos a tanto necessários, indefiro a liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo da causa Oportunamente, distribuam-se os autos a uma das Turmas Criminais competentes. Publique-se. Brasília,13 de maio de 2021 às 10h32. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador Plantonista